Tribunal: STF
Processo: ARE 971818
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
1. A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - ATRICON formula, com fundamento do art. 138 do Código de Processo Civil, pleito de ingresso no processo na qualidade de amicus curiae (eDoc 47).

Nas razões, articula sua legitimidade para autuação no presente agravo em recurso extraordinário, bem assim discorre sobre a relevância da matéria em discussão, notadamente sob a alegação de que o “interesse da peticionante exsurge do objetivo de se reafirmar – com as devidas contribuições de mérito a serem encaminhadas –, a competência constitucional das Cortes de Contas no que diz respeito à atuação, independente e em paralelo ao CNJ, na fiscalização dos atos administrativos de pagamento de precatórios judiciais, a partir de seu mister de verificação de irregularidades capazes de acarretar, inclusive, elevada lesão ao Erário, porquanto envolvem o dispêndio de recursos públicos ordenados por autoridade; no caso, judicial.”. 

Discorre, ademais, sobre a importância dos Tribunais de Contas na tutela dos interesses públicos, de modo que “cercear o exercício da competência fiscalizatória dos Tribunais de Contas tem o condão de mitigar o papel de controle e fiscalização desses órgãos de controle”. 

Ao final, requer sua admissão na qualidade de amicus curiae.

É, no essencial, o relato. Decido.

2. Nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil, o juiz ou o relator, considerada a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada.

Entretanto, ainda que solicitada a admissão, inexiste direito subjetivo do terceiro postulante em atuar como amigo da Corte. Sua participação, que é puramente colaborativa, deve ser ponderada pela relatoria, ante os requisitos legais, bem como a conveniência e a utilidade da intervenção. Nesse sentido:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Decisão de indeferimento de ingresso de terceiro como amigo da Corte. Amicus curiae. Requisitos. Representatividade adequada. Poderes do ministro relator. Ausência de fundamentação. Não ocorrência. Agravo não provido. 
1. A atividade do amicus curiae possui natureza meramente colaborativa, pelo que inexiste direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte. O relator, no exercício de seus poderes, pode admitir o amigo da corte ou não, observando os critérios legais e jurisprudenciais e, ainda, a conveniência da intervenção para a instrução do feito.
2. O requisito da representatividade adequada exige do requerente, além da capacidade de representação de um conjunto de pessoas, a existência de uma preocupação institucional e a capacidade de efetivamente contribuir para o debate.
3. Havendo concorrência de pedidos de ingresso oriundos de instituições com deveres, interesses e poderes de representação total ou parcialmente coincidentes, por razões de racionalidade e economia processual, defere-se o ingresso do postulante dotado de representatividade mais ampla. Precedentes.
[...]
(RE 808.202 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli)

No caso, tenho que o pleito de ingresso não comporta deferimento, pois, no caso, haveria a mera sobreposição de argumentos, uma vez que o peticionante, em suas razões, limita-se a endossar aqueles apresentados pelo agravante, o Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, o qual busca assegurar a natureza administrativa do ato de confecção do cálculo dos valores relativos a precatório judicial para, em consequência, atrair a fiscalização pela Corte de Contas. 

3. Em face do exposto, indefiro o pedido de ingresso.

4. Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.
Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente